Tribunal: TJBA
Processo: 8056664-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056664-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: B. N. D. O. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA MOURA, HALPH DINIZ PENTEADO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (CBD). TRATAMENTO DOMICILIAR. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA OPERADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais, no qual a parte autora pleiteava o custeio, por operadora de plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol (CBD), indicado por profissional médico para tratamento de transtornos depressivos e ansiosos. A sentença revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, fundamentando-se na exclusão legal de cobertura para medicamentos de uso domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde tem obrigação de custear medicamento à base de canabidiol prescrito para uso domiciliar; (ii) verificar se a negativa de cobertura configura ilícito contratual ou enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.656/98, em seu art. 10, VI, exclui expressamente da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo hipóteses excepcionais taxativamente previstas, como antineoplásicos orais ou medicamentos administrados no contexto de home care com supervisão técnica.

O canabidiol (CBD), na hipótese em análise, é prescrito para uso contínuo, em ambiente domiciliar e sem acompanhamento técnico, não se enquadrando nas exceções legais previstas.

A autorização individual de importação emitida pela Anvisa possui natureza sanitária e não vincula a operadora de plano de saúde quanto ao dever de custeio, não havendo obrigação contratual ou legal que imponha sua cobertura.

A Lei nº 14.454/2022, ao incluir o § 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/98, permite a cobertura de procedimentos não listados no rol da ANS em hipóteses específicas, mas não afasta as exclusões legais previstas no caput do mesmo artigo, entre elas a de medicamentos de uso domiciliar.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como lícita a negativa de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, inclusive à base de canabidiol, quando ausente previsão legal, contratual ou regulamentar específica.

Inexistindo demonstração de situação excepcional – como risco iminente à vida, agravamento súbito do quadro clínico ou tratamento sob regime de internação domiciliar –, a recusa da operadora não configura abuso ou descumprimento contratual.

A negativa de cobertura, pautada em cláusula contratual e norma legal expressa, não configura dano moral indenizável, na ausência de abalo grave à esfera psíquica da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É lícita a negativa de custeio, por operadora de plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol prescrito para uso domiciliar, por se tratar de exclusão legal prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

A autorização da Anvisa para importação de produto à base de cannabis não impõe à operadora obrigação de custeio.

A Lei nº 14.454/2022 não afasta as exclusões expressas do caput do art. 10 da Lei nº 9.656/98, entre elas a de medicamentos de uso domiciliar.

A recusa de cobertura, quando amparada em previsão legal e contratual, não configura ato ilícito nem gera, por si, dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 10, VI; art. 12, I, “c”, e II, “g”; Lei nº 14.454/2022, art. 10, § 13; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.159.887/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025; STJ, AgInt no REsp 2.141.518/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; TJBA, AI nº 8056950-38.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 19.11.2024; TJBA, AI nº 8055555-45.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 10.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056664-57.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante B. N. D. O. e outros e como apelada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator